Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-59.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-59.2020.8.14.0074

APELANTE: JUDITH PINHEIRO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REFORMA DO JULGADO.

1.

O prazo prescricional aplicável ao caso é o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

2.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, haja vista que, deve-se contar o prazo prescricional não do momento em que o Prefeito anulou o concurso público (Decreto nº 005/2001), mas sim, do momento em que foi reintegrada ao cargo através da Portaria nº 357/2015, decorrente do Decreto nº 062/2015.

3.

Demonstrando-se que a ação intentada não se encontra prescrita.

4.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
JUDITH PINHEIRO FARIAS

em desfavor do
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Judith Pinheiro Farias, julgou improcedente o pedido formulado, ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

Narra a ação intentada por Judith Faria contra o Município de Tailândia, que foi aprovada no concurso público 001/98 para o cargo de professora no Município de Tailândia, tendo sido nomeada para o cargo em 02/03/1999, pela Portaria 328/99.

Ocorre, todavia que, o Prefeito Municipal em 2005 suspendeu e posteriormente anulou os efeitos jurídicos do concurso público, sob a justificativa de que não havia qualquer documentação nos arquivos do Município relativo ao certame.

Apenas em 2015, após anos, através do Decreto nº 062/2015, a autora veio a ser reintegrada a seu cargo, nos termos da Portaria nº 357/2015.

Diante disso, pede o pagamento de indenização por danos materiais e morais da Municipalidade, pelos danos sofridos.

Sobreveio sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, reconheço a prescrição do direito a pretensão do autor, com fundamento no art. 1º do Decreto 20.910/31 c/c art. 191 do Código Civil, e julgo improcedentes os pedidos formulados pela requerente em face de Município de Tailândia, extinguindo o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem custas e honorários, face a gratuidade processual.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 6256315), pugnando a reforma da sentença, alegando a inocorrência de prescrição, pois na presente ação se discute dano material e moral, que não se confunde com a ação de reintegração no cargo público. Diante disso, a Municipalidade ao praticar a conduta de reintegrar administrativamente a recorrente no ano de 2015, sinalizou pelo reconhecimento da ilegalidade cometida em 2001, dando margem à pretensão que se discute na ação.

Portanto, não há que se falar em prescrição, pois, essa ação almeja reparação material e moral, o que só pode se concretizar com o reconhecimento da ilegalidade pela própria Administração no ano de 2015.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de contrarrazões o Município de Tailândia pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 6256321.

A relatoria coube por sorteio a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 11037815.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 11528556.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12361899.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O cerne do recurso consiste na reforma do julgado que extinguiu a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Tailândia, em virtude da ocorrência da prescrição.

Sendo assim, cabe verificar se a ação intentada está prescrita como entendeu o juízo de piso.

A referida ação foi ajuizada pelo recorrente aduzindo que sofreu danos de ordem moral e material, decorrentes do afastamento ilegal de cargo público, por meio do Decreto nº 005/2001.

Ocorre que o dies a quo do prazo para a propositura da ação indenizatória se deu em 2015, data em que o Apelante foi reintegrado no cargo público em razão da publicação do Decreto nº 062/2015, conforme prova o termo de reintegração (ID Num. 6255995).

Com o ato reintegratório, houve o reconhecimento material pelo Município da ilegalidade perpetrada no afastamento, restando reunidos, à disposição da parte, todos os elementos necessários à propositura da demanda reparatória por danos materiais e morais: ciência dos danos sofridos e sua extensão e da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse sentido:

"EMENTA: REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. Prescreve em três anos a pretensão da servidora pública reintegrada no cargo público que ocupava no DETRAN/DF, por força de acórdão prolatado em mandado de segurança, de ser ressarcida pelos danos morais e materiais que alega ter suportado em virtude de fatos ilícitos que lhe foram indevidamente imputados. Inteligência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 580476, APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 23/04/2012)"

Aplicando esses ensinamentos ao caso concreto, entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma, pois, sabe-se que a prescrição aplicada para a cobrança das dívidas passivas do Estado é a estipulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional das verbas alimentares decorrentes da relação de direito público é de 05 (cinco) anos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedentes.

2. O argumento de que deve ser aplicado o prazo de prescrição trienal fixado no art. 206, § 3º, V, do CC/02 não foi suscitado nas razões do recurso especial. Inviável, em agravo regimental, inovar a lide, invocando questão até então não suscitada.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 231.633/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012)

Dessa forma, tendo em vista que a ação foi intentada em 24/02/2020, e o Decreto reintegratório data de 02/03/2015, demonstra-se a inocorrência da prescrição quinquenal no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023